Tribunal: STF
Processo: RE 1439741
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947-ED. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, objetivando a reforma do acórdão que assentou:  



    “DESAPROPRIAÇÃO. Guarulhos. Rodoanel Trecho Norte. DE nº 57.930/12 de 30-3-2012. Indenização. Juros compensatórios e moratórios. LF nº 11.960/09. Honorários advocatícios. Custas e despesas processuais. — 1. Indenização. Os laudos periciais, provisório e definitivo, avaliaram o imóvel de acordo com elementos comparativos situados dentro e fora do loteamento, estes distantes e contando com benfeitorias residenciais. Os elementos comparativos localizados em cenário distinto e contando com características dissociadas do imóvel avaliando implicaram majoração injustificada do valor unitário e devem ser excluídos do cálculo, permanecendo em sua composição tão somente os imóveis capazes de refletir o real valor do bem desapropriado. Redução do montante indenizatório como medida de rigor. — 2. Juros compensatórios e moratórios. A imissão do autor na posse do imóvel ocorreu após o depósito integral do valor indenizatório. Juros compensatórios e moratórios indevidos. Prejudicada a controvérsia sobre a aplicação da LF nº 11.960/09 à espécie. — 3. Honorários advocatícios. A verba honorária fica mantida em 5% da diferença entre a oferta inicial e a indenização, ora fixada, ambas atualizadas. — 4. Custas e despesas processuais. A resistência do expropriado quanto à oferta inicial mostrou-se justificada no curso da lide, bem como justificada se mostrou a insurgência da autarquia com relação à majoração do valor, quando da elaboração do laudo, que não foi provocada pelo expropriado, mas por conduta do próprio experto. Expropriante sucumbente em maior parte. Infração ao art. 30 do DL n° 3.365/41 que não se vislumbra. — Procedência. Recurso do DER provido em parte.” (Doc. 21, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos foram providos para sanar omissão e “determinar que a correção monetária observe a Tabela Prática do Tribunal de Justiça” (Doc. 25, p. 4).



    Nas razões de seu apelo extremo (Doc. 27), o Departamento de Estradas de Rodagem apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 100, § 12, e 102, § 2º, da Constituição da República. Alega, em síntese, que o acórdão ora recorrido afastou a devida aplicação índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), prevista no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja determinada a aplicação da Lei 9.494/1997 em relação à correção monetária.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 31). 



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, ratificou o acórdão anteriormente proferido (Doc. 35). 



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça paulista, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 37).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, assevere-se que, quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública e à modulação dos efeitos do acórdão proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral, o Plenário desta Suprema Corte em 03/10/2019 indeferiu o pedido de modulação de efeitos, formulado em embargos de declaração, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870.947-ED segundos, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 03/02/2020, destaquei)



    Dessa forma, constata-se que o acórdão ora recorrido não divergiu da orientação desta Suprema Corte em relação ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública e, portanto, deve ser mantido.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente